Tribunal: TJDFT
Processo: 0728902-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728902-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: EDINAMAR MUNDIM BAESSE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDIMENTO TAVI. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Casos em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização com pedido de tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de cobertura de procedimento médico prescrito por médico assistente pelo plano de saúde da Apelante. III. Razões de decidir 3. O plano de saúde de autogestão não se submete a legislação consumerista (Súmula 608 do STJ), mas deve obedecer à Lei n.o 9.656/98 e ao Código Civil especialmente quanto à função social do contrato e à boa-fé objetiva. 3.1. Além disso, a Lei 9.656/98 prevê a cobertura de procedimentos essenciais, incluindo exames e terapias prescritas pelo médico assistente. 3.2. A Lei n. 14.454/2022, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, possibilitou que a cobertura para tratamentos e procedimentos não elencados pela ANS fosse obrigatória quando houver prova científica ou recomendação de alguma agência de saúde. 3.3. O STJ reconhece que o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não os tratamentos necessários à sua cura. A escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, por ser profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico, notadamente quando os métodos científicos são validados e permitidos pela legislação vigente. 3.4. A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento, sob alegação de que o tratamento não estava previsto no rol da ANS e não se adequava aos termos do contrato, não pode caracterizar ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial. 3.5. A mera discussão sobre a validade e amplitude da cláusula contratual afasta qualquer intenção ou a culpa do fornecedor no sentido de buscar violar direitos da personalidade do contratante. IV. Dispositivo 4. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano imaterial. Tese jurídica: “A recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar repercussão na esfera do direito extrapatrimonial.” _______________________ Dispositivos relevantes: artigos 1.012, § 1o, V, e 1.013, caput, do CPC; Súmula 608 do STJ; Lei n.o 9.656/98, art. 10 e 12, I, “b”, e II, “d” e “e”; Lei n. 14.454/2022; DUT n° 143 da ANS, art. 5o, X da CF, art. 85, § 2o do CPC; Tema 1.059 do STJ. Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24.8.2020, DJe de 15.9.2020); (Acórdão 1935627, 0715232-18.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 05/11/2024.); (Acórdão 1935612, 0726141-40.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.); (o EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP); (AgInt no AREsp n. 2.454.756/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024, negritado.); (AgInt no AREsp n. 2.137.983/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, sustentando que não merece prosperar a condenação que lhe foi imposta, notadamente porque fundamentada apenas no laudo médico apresentado na peça exordial, sem observar as regras contratuais estabelecidas pelas partes e a legislação vigente. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061 (ID 74248647). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/98, e 186, 187, 421, 422, e 927, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO DE ADALIMUMABE PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE. PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PELA OPERADORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura" (AgInt no AREsp 1.573.618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020). [...] (AgInt no AREsp n. 2.442.792/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74248647. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016